Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717559-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu, intimado pessoalmente da sentença, como pediu a defesa, manifestou não ter interesse em recorrer da sentença (ID 40541559). Intime-se a defesa sobre a certidão de ID 40541559 e para apresentar as razões de apelação, se o caso. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES